Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alessandra Lopes Moreira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Mauro Sérgio Barbosa, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, proveniente de honorários de sucumbência. Segundo a decisão guerreada, o procedimento executivo não padece de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da executada, tendo em vista que, diante da renúncia exibida por sua advogada, fora a agravante pessoalmente intimada acerca do cumprimento de sentença. Pontuara o julgado que, conquanto regular e pessoalmente intimada, a agravante não constituíra novo advogado e quedara-se inerte, deixando de promover o pagamento voluntário do crédito executado, legitimando a aplicação em seu desfavor de medidas constritivas. Assinalara o julgador, outrossim, que a questão afeta a penhora de parte de seus vencimentos fora decidida pela instância superior em sede de agravo de instrumento no 0707565-07.2020.8.07.0000, não sobejando possível afastar essa determinação, pois a matéria já encontra-se acobertada pela preclusão. Alfim, fora indeferida a gratuidade de justiça que reclamara, porquanto a remuneração que aufere não justifica a concessão do beneplácito legal. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Observara que, diante dessas circunstâncias e como forma de obter a tutela jurisdicional sem prejuízo à sua mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamara a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência, o que, por si só, atesta sua incapacidade financeira e miserabilidade jurídica, não lhe tendo sido, contudo, assegurado o benefício que reclamara. Asseverara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-a o direito de ser agraciada com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que a beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplada com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência, consoante prescreve o artigo 4o da Lei no 1.060/50. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Outrossim, alegara que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título que aparelha o executivo. Sustentara que o cumprimento de sentença fora deflagrado em outubro de 2017 e, na data de 1o de novembro de 2017, a advogada que a patrocinava renunciara ao mandato. Informara que, em 19 de fevereiro de 2018, fora regularmente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, após o término do prazo para o pagamento voluntário da obrigação exequenda, iniciara-se a fase de expropriação patrimonial. Noticiara que, em agosto de 2019, o agravado postulara que fosse penhorado percentual dos vencimentos que aufere, e, conquanto o juízo do cumprimento de sentença tenha indeferido esse pedido, em sede de agravo no 0707565-07.2020.8.07.0000, restara determinada a constrição do equivalente a 15% (quinze por cento) dos vencimentos que aufere. Alegara que não fora intimada para se manifestar sobre a decisão que indeferira o pedido de penhora de seus vencimentos, tampouco da decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Defendera que, nesse contexto, seu direito de defesa restara cerceado, pois deveria ter sido novamente intimada pessoalmente acerca da decisão que indeferira o pedido de penhora das verbas salariais e do provimento exarado em sede recursal que deferira a medida constritiva. Observara que aludidos decisórios foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico, contudo, considerando que não encontrava-se patrocinada por advogado, deveria ter sido intimada pessoalmente desses atos processuais ficando patente a nulidade do cumprimento de sentença desde a data da constrição patrimonial. Destacara, outrossim, a impenhorabilidade de seus vencimentos, devendo ser desconstituída integralmente a constrição que a alcançara. Acentuara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a aflige. Sinalizara que, assim, fica patente a ilegalidade da constrição que atingira as verbas salariais da agravante, pois absolutamente impenhoráveis. Asseverara que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe sobejante. Sublinhara, ademais, que a penhora efetivada sobre parte dos vencimentos recolhidos em conta bancária, a par de não se revestir de legalidade, compromete sua subsistência pessoal e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a penhora individualizada, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Pontuara que é ela quem suporta as despesas de sua família, denotando que a constrição afetara a subsistência de toda a entidade familiar. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Alessandra Lopes Moreira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Mauro Sérgio Barbosa, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, proveniente de honorários de sucumbência. Segundo a decisão guerreada, o procedimento executivo não padece de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da executada, tendo em vista que, diante da renúncia exibida por sua advogada, fora a agravante pessoalmente intimada acerca do cumprimento de sentença. Pontuara o julgado que, conquanto regular e pessoalmente intimada, a agravante não constituíra novo advogado e quedara-se inerte, deixando de promover o pagamento voluntário do crédito executado, legitimando a aplicação em seu desfavor de medidas constritivas. Assinalara o julgador, outrossim, que a questão afeta a penhora de parte de seus vencimentos fora decidida pela instância superior em sede de agravo de instrumento no 0707565-07.2020.8.07.0000, não sobejando possível afastar essa determinação, pois a matéria já encontra-se acobertada pela preclusão. Alfim, fora indeferida a gratuidade de justiça que reclamara, porquanto a remuneração que aufere não justifica a concessão do beneplácito legal. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Deflui do aduzido que o objeto do inconformismo formulado cinge-se à aferição acerca da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que aviara a agravante, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito, a par de lhe negar a gratuidade que postulara. Almeja a agravante, em suma, (i) o reconhecimento da nulidade processual que aventara em decorrência da ausência de sua intimação pessoal para manifestar sobre os provimentos que resolveram as questões afetadas à penhora de parte de seus vencimentos; (ii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, alfim, (iii) a desconstituição da penhora que alcançara parte de seus vencimentos. Alinhadas essas considerações, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, diferentemente do que defendera a agravante, o procedimento executivo não padece da nulidade processual que lhe fora imputada. Com efeito, conforme se infere dos autos principais, deflagrada a fase executiva, a advogada que a patrocinara na fase cognitiva informara a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados[1]. Nesse contexto, o juízo determinara a intimação pessoal da agravante, na forma preconizada pelo artigo 513, §2o do Código de Processo Civil, como se infere do abaixo transcrito[2]: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Considerando a renúncia da advogada da parte executada, petição de ID 10908000, exclua-se a mencionada advogada dos autos no presente sistema informatizado e observe-se a necessidade de intimação na forma do art. 513, §2o, do CPC. (...)” Deve ser registrado que a agravante fora intimada pessoalmente da deflagração do cumprimento de sentença, conforme se infere da certidão[3] que ora se transcreve, in verbis: “Certifico e dou fé que no dia 19/02/18 às 7h35, me dirigi ao endereço Rua 19 Norte Lote 05 Apt. 504, Águas Claras, e INTIMEI ALESSANDRA LOPES MOREIRA, de todo o teor do mandado, entregando a cópia ao agente de portaria Elton Enoque, CI 2.294.75 SSP/DF, que confirmou que ela reside no local, apôs ciente e recebeu a contrafé. A intimação se deu com base no art. 248 § 4o NCPC. Águas Claras, 21 de fevereiro de 2018 11:28:25.” Ademais, conforme pontuado, a própria agravante reconhecera que fora regularmente intimada acerca do cumprimento de sentença. Defende, contudo, que deveria ser novamente intimada pessoalmente das decisões que resolvera a questão afeta à penhora de seus vencimentos. Essa arguição carece de lastro legal. É que, em havendo sido pessoalmente intimada sobre o cumprimento de sentença deflagrado em seu favor e permanecendo, e, nesse contexto, deixando de constituir advogado, tornara-se revel, afigurando-se prescindível novas intimações sobre os atos processuais praticados posteriormente, conforme previsão legal albergada no artigo 346 do Código de Processo Civil, confira: “Art. 346 Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Destarte, considerando que a agravante pessoalmente intimada acerca do cumprimento de sentença permanecera inerte, não constituindo advogado nem realizando espontaneamente a obrigação, o curso processual deve ter regular prosseguimento, afigurando-se descabido que seja pessoalmente intimada de cada ato processual praticado posteriormente. Sua intimação, como consectário da sua inércia, se aperfeiçoa com a simples difusão dos atos no órgão oficial. Nesse conjugado, fica patente que o cumprimento de sentença não padece de vício que lhe fora imputado, porquanto prescindível a intimação pessoal da agravante para manifestar sobre os provimentos judiciais que resolveram a questão afeta à penhora de parte de seus salários. Seguindo esse raciocínio, sobeja inexorável que afigura-se incabível a análise da gratuidade judiciária postulada pela agravante e, outrossim, da ilegitimidade da penhora que alcançara seus vencimentos, tendo em vista que essas matérias já foram definitivamente resolvidas. Considerando que a agravante, pessoalmente intimada do cumprimento de sentença, não constituíra advogado, essas questões restaram resolvidas e acobertadas pelo manto da preclusão consumativa. Com efeito, no tocante aos benefícios da justiça gratuita, aludido beneplácito fora indeferido ainda na fase de conhecimento e fora objeto, inclusive, da análise por esta Corte de Justiça, em sede de agravo de instrumento no 2016.00.2.010170-3, como retrata a ementa que ora se reproduz: “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVIDADE. REGULAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A servidora pública que aufere vencimentos de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que sua firmatária não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão no 962608, 20160020101703AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 287-300) Com efeito, não havendo a agravante evidenciado com elementos materiais robustos que experimentara redução em sua capacidade econômico- financeira, inviável se desconsiderar o que fora anteriormente decidido. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que, de acordo com o estampado no contracheque do mês de agosto do corrente ano[4], a agravante é servidora pública e aufere mensalmente o equivalente a R$ 12.486,30 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) em valores brutos, e, abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque, notadamente os derivados de empréstimos que contraíra, vencimentos equivalentes a R$ 7.193,87 (sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Aferido o que aufere mensalmente e patenteado que percebe o equivalente a mais de 07 (sete) salários mínimos líquidos, fica patente que a renda mensal líquida que perceve, já abatidos os descontos compulsórios e contratualmente avençados, a inabilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, se aufere vencimentos que alcançam importe superior a 07 (sete) salários mínimos, denunciando que sua renda mensal se afigura de considerável expressão se comparada com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, efetivamente a agravante usufrui de condições financeiras que a habilita a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, a agravante não se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois aufere montante superior ao estabelecido por esse ato, que são 05 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, a agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Por conseguinte, não alterara a situação de fato antecedente, a gratuidade de justiça que reprisara não lhe ser confiada Outrossim, a questão afeta à legitimidade da penhora de parte de seus vencimentos já fora definitivamente resolvida em sede de agravo de instrumento, distribuído a essa relatoria, como se infere da ementa abaixo colacionada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DA OBRIGADA. PENHORA DE PARTE AO AUFERIDO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). CONSTRIÇÃO PONDERADA. PONDERAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção dispensada às verbas de natureza salarial, portanto de cunho alimentar, vem sendo temperada mediante ponderação do almejado com sua inserção no ordenamento positivado com o objetivo teleológico do processo, resultando na apreensão de que é possível a penhora de parte ao auferido pelo executado à guisa de salários, independentemente da natureza da obrigação que o aflige, desde que não haja afetação à sua subsistência, resguardando-se sua dignidade mas viabilizando-se a ultimação das obrigações passivas que o afligem. 2. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como "margem consignável", como forma de realização da verba honorária. 3. Conquanto viável a penhora de parte dos salários/proventos da obrigada para a realização da obrigação de natureza alimentar que também a aflige, a medida deve ser consumada de forma ponderada de molde a serem concertados os direitos em colisão, pois inexistente preponderância dum em relação ao outro por envergarem a mesma estatura, ensejando que a constrição seja modulada de molde a, resguardando-se a realização da obrigação, não afetar a sobrevivência da excutida com um mínimo de dignidade, a par de não se legitimar a inadimplência, pois deve realizar aquilo a que se obrigara de acordo com os meios dos quais dispõe. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1263135, 07075650720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisadas e resolvidas anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que as matérias reprisadas apontadas já restaram definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à impossibilidade de se assegurar à agravante os benefícios da justiça gratuita e da legitimidade da penhora de parte de seus vencimentos já foram efetivamente resolvidas, não podendo ser aventadasnovamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvidas no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar as questões relativas à impossibilidade de se assegurar à agravante os benefícios da justiça gratuita e da legitimidade da penhora de parte de seus vencimentos para realizar o débito exequendo, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível, mas sem o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10908000 - Pág. 1/3 (fls. 78/81) – ação principal. [2] - ID Num. 12666739 - Pág. 1 (fl. 82) – ação principal. [3] - ID Num. 13691083 - Pág. 1 (fl. 88) – ação principal. [4] - ID Num. 74175506 - Pág. 1 (fl. 237) – ação principal. [5] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927